Tribunal: TJMT
Processo: 1009749-51.2017.8.11.0000
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009749-51.2017.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA SOUZA - CPF: 535.120.221-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NATUREZA DE DESPACHO - NÃO RECORRÍVEL (ARTS. 1.001 E 1.015 DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A determinação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos a dos autos é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, sendo, portanto, manifestação judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marcos da Silva Souza
,
visando reformar a decisão que, em liquidação de sentença, determinou a utilização de prova emprestada, notadamente, perícia contábil realizada em outros processos semelhantes.

A Agravante sustenta que foi realizada perícia técnica em 10 processos da URV da Vara contra o município de São Pedro da Cipa e que o juízo
a quo
decidiu em bloco em outros 52 processos.

Afirma o agravante que ao analisar estas perícias, houve manifestação de inúmeros questionamentos, tanto de validade de documentos, quanto preclusão de prova documental e explicação do resultado dos cálculos apresentados, entendendo que o laudo é tendencioso, simplório e não realizado sem a documentação necessária para tal.

Afirma que usar esta perícia contábil como prova emprestada em todos os outros processos, sem a certeza de sua validade, é injusto.

Ao final, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o efeito suspensivo em caráter de liminar ao processo, pois são 52 agravos tratando da mesma matéria

Juntou documentos, notadamente a cópia integral do processo de origem.

A medida liminar fora indeferida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O presente recurso fora distribuído ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo relator declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, nesta Turma Recursal, declinou da manifestação, por ausência de interesse a justificar sua intervenção.

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

DECIDO.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marcos da Silva Souza
,
visando reformar a decisão que, em liquidação de sentença, determinou a utilização de prova emprestada, notadamente, perícia contábil realizada em outros processos semelhantes.

O agravante se insurge contra a decisão proferida pelo MM Juiz
Ednei Ferreira dos Santos
da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que ao vislumbrar a necessidade da liquidação do julgado já transitado em julgado, determinou que as partes interessadas se manifestem sobre as provas produzidas nos processos sob os códigos 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, consoante abaixo:

“Faz-se necessária a competente liquidação de julgado para verificação de eventual concessão de recomposição a título de URV e/ou reestruturação remuneratória da carreira, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Assim, em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, sendo recomendada sua utilização sempre que possível, bem como o grande número de ações semelhantes a presente tramitando contra o Município de São Pedro da Cipa - MT e atendendo ainda ao contraditório e economia processual, tudo com fulcro no art. 370 e 372 do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes a fim de que se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias sobre a prova produzida em outros processos, no caso, a perícia contábil realizada nos autos de código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605 que tem seu curso perante este Juízo, até porque produzida para desate de questão controvertida comum.

Translade-se cópia da referida pericia para os presentes autos e corrija-se a autuação do feito para cumprimento de sentença/execução, conforme o caso.”

Denota-se também que o ora agravante impugnou a utilização de prova emprestada por meio de embargos de declaração, os quais foram rejeitados ante a inadequação da via para tal irresignação, confira:

“Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, bem como corrigir erro material, conforme prevê o Código de Processo Civil em seu respectivo dispositivo, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, porém, verifica-se a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, buscando a parte impugnar a utilização de perícia contábil produzida em demandas análogas como prova emprestada, o que é de todo incabível por este meio, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Vale destacar, aliás, que nos termos do art. 372 do CPC, para a utilização da prova produzida em outra demanda, está sendo oportunizado o contraditório nestes autos como foi naqueles em que originada a perícia, devendo a parte valer-se dos meios adequados para expressar sua irresignação, se for o caso.

Consigne-se, também, que a utilização de prova emprestada, por si só, não caracteriza o fim da fase probatória, podendo a parte requerer a produção de outras que entender cabíveis e pertinentes, nos termos do Capítulo XII do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Por último, destaca-se que a pertinência e possibilidade da utilização das provas indicadas foi devidamente esboçada na decisão embargada, sendo que elas deverão ser valoradas de forma fundamentada em conjunto com todas as demais produzidas no feito, tudo conforme disciplinam os artigos 371 e 372 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios.”

Assim, como restou consignado que as partes interessadas deveriam se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a provas produzidas em processos diversos, sem que houvesse qualquer conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), o comando judicial agravado é despacho de mero expediente, e, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do supracitado diploma legal.

Ademais, o agravante aduz que não concorda com a utilização da referida prova, por entender que
pode
ser prejudicial
,
de modo que não se evidencia qualquer prejuízo advindo da manifestação judicial, tampouco os pressupostos previstos na legislação processual civil capaz de justificar a interposição do presente recuso, sobretudo porque o despacho recorrido não contém caráter decisório.

Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, SEM CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratando-se de despacho de mero expediente, que ordena e impulsiona o processo sem resolver questão alguma, não enseja recurso (artigo 1001 do CPC).
Inclusive a determinação de intimação para pagamento das custas processuais não está comtemplada no rol taxativo de decisões agraváveis, previsto no artigo 1.015 do CPC.”(
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE ORDENOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, § 4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA– RECURSO NÃO CONHECIDO. Por ausência de cunho decisório, não cabe Agravo Interno contra o despacho que determina o recolhimento do preparo recursal. Sendo manifestamente inadmissível o recurso,
e se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial
(art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT), aplicar-se-á a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.”
(AgR 154982/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

“AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE NÃO ENUMERADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Despacho de mero expediente não se enquadra no rol restritivo de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento previsto no art. 1.015, do CPC.”

(AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007176-40.2017.8.11.0000, RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Assim, d
espacho de mero expediente não se enquadra no rol restritivo de decisões suscetíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020